Tribunal: TJBA
Processo: 8001897-17.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001897-17.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DANIEL CARDOSO DE MORAES, MICHEL SOARES REIS APELADO: A. V. R. M. e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso de apelação. Saúde. TEA. Tratamento multidisciplinar. Município de Teixeira de Freitas. Urgência. Responsabilidade solidária entre os entes. Honorários defensoria pública. Recurso improvido. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação pelo rito comum promovida em face do Município de Teixeira de Freitas, com objetivo de o compelir judicialmente a viabilizar o tratamento multidisciplinar infantil, indicado nos casos de TEA; II. Questão em discussão 2. A controvérsia em análise decorre da irresignação do réu/apelante quanto à obrigação de fornecer os tratamentos determinados na sentença em favor da parte apelada, sob o argumento de que não detém competência nem responsabilidade para tanto, por entender que tal incumbência seria exclusiva do Estado, em razão da complexidade média e alta dos serviços prescritos; III. Razões de decidir 3. Tratando-se da saúde da Apelada, questão de relevância pública, deve o Município e o Estado fornecerem os meios necessários para o seu efetivo tratamento, arcando com os custos do tratamento da enfermidade, fazendo cumprir seu direito constitucional à saúde, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal; 4. Cabível a imposição de honorários advocatícios em face do Município de Teixeira de Freitas, ainda que a beneficiária seja a Defensoria Pública do Estado da Bahia, conforme recente entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, no ato do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002); IV. Dispositivo e tese 5. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº. 8001897-17.2023.8.05.0256, em que é agravante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e agravado A. V. R. M. e TAMILLES RODRIGUES DE SOUZA ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator.